Tribunal: STF
Processo: HC 163457
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de a decisão impugnada desafiar, em tese, revisão criminal não torna inadequada a impetração. 



    PROVA – ILICITUDE – CONTAMINAÇÃO – AUSÊNCIA. Ausente nexo de causalidade entre dado de convicção e prova ilícita, inexiste nulidade.



    PROVA ILÍCITA – CONTEÚDO – CONHECIMENTO – JULGADOR. Ausente, à época da tramitação processual, norma a versar impedido de sentenciar juiz que conhecer conteúdo de prova ilícita, não cabe declarar ilegalidade.